Tribunal: TJDFT
Processo: 0739580-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. ROL. URGÊNCIA.
I – A r. decisão que aplica à genitora a multa anteriormente fixada, diante de reiterados descumprimentos da decisão judicial que regulamentou as visitas do genitor à filha, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e, na demanda em concreto, não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, nos termos definidos pelo eg. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1704520/MT (Tema 988). Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento.
II – Agravo interno desprovido.